Tribunal: TJDFT
Processo: 0007934-96.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007934-96.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de saneamento em relação aos servidores que não anuíram ao acordo noticiado nos autos. Passando em revista os autos, verifica-se que, satisfeita a obrigação, a presente execução foi extinta em relação aos anuentes MANOEL SOARES ANDRADE, MARCELA MORGAN (ID: 11951876) e MANOEL NATIVIDADE SILVA (ID: 11952391). O servidor MARCELO ALBERTO BORGES foi excluído da presente execução, ante o reconhecimento de coisa julgada, razão pela qual o SINDIRETA foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal (ID: 11952348). No ID: 11952003, foram arbitrados os honorários da execução em 5% (cinco por cento) sobre o valor do débito e autorizada a dedução dos honorários advocatícios contratuais, majorados no ID: 11952271, segundo o percentual de 20%. Registra-se que, nos embargos à presente execução, nada foi decidido quanto à forma de pagamento (ID: 11951968). É o histórico necessário. Decido. De início, homologo a desistência dos recursos de ID: 11951994 e 11952006, conforme requerido pelo DISTRITO FEDERAL no ID: 22478856, para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos. Outrossim, passo ao saneamento do feito quanto aos servidores não anuentes (MARCELA PIRES DA SILVA, MANUEL AFONSO FILHO, MARCELA DA PAIXAO MELO, MARCELO COSTA DOMINGOS, MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA BARBOSA e MANOEL PEREIRA DA SILVA). A filiação ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação de ID: 11952163; o vínculo com a Administração do Distrito Federal resulta provado pelas declarações de ID: 11952189 (pp. 1, 3, 6 e 7) e ID: 11952163 – (pp. 21 e 33); o ineditismo da demanda evidencia-se pelos andamentos processuais extraídos do sítio eletrônico desta Corte de Justiça juntados no ID: 11952163; o vínculo com a Administração Pública deu-se pelo tempo em que concedido o benefício vindicado, exceto quanto à servidora MARCELA DA PAIXAO MELO, a qual tem como data de exoneração 22/9/2000 (ID: 11952319). Diante da inexistência de recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação, bem como comprovada a condição de beneficiários do acórdão exequendo, declaro o processo saneado em relação aos servidores não anuentes MARCELA PIRES DA SILVA, MANUEL AFONSO FILHO, MARCELA DA PAIXAO MELO, MARCELO COSTA DOMINGOS, MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA BARBOSA e MANOEL PEREIRA DA SILVA, este último sucedido por MARIA DE LOURDES RIBEIRO GUIMARÃES SILVA, MARCIA GUIMARÃES SILVA e MARCELO GUIMARÃES SILVA (ID: 11952373). Antes de remeter os autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos, intime-se o SINDIRETA para indicar o percentual de cada sucessor de MANOEL PEREIRA DA SILVA, a fim de que possam ser expedidas as devidas ordens de pagamento individualizadas. Brasília, 18 de janeiro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador